Tribunal: TJMT
Processo: 1067297-61.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067297-61.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL
NÃO DEMONSTRADO
. LAUDO UNILATERAL SEM HABILITAÇÃO TÉCNICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência de Ação Regressiva ajuizada em face de Concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de inexistência de prova idônea do nexo causal entre os danos alegados e a atuação da concessionária. A embargante alega obscuridade e contradição no julgado, bem como violação ao art. 373, II, do CPC, com finalidade de prequestionamento, defendendo, ainda, a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão quanto à análise da prova do nexo causal e à aplicação do art. 373, II, do CPC
e
estabelecer se é possível suscitar, em sede de Embargos de Declaração, tese de inversão do ônus da prova não deduzida nas razões de Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da concessionária não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado.

Os documentos apresentados pela parte autora consistem em laudos unilaterais elaborados por pessoa sem habilitação técnica exigida pelas normas da ANEEL e do CONFEA, o que compromete sua força probante e impede o reconhecimento do dever de indenizar.

O acórdão embargado analisa as matérias efetivamente devolvidas pela Apelação e não incorre em omissão ao deixar de examinar tese de inversão do ônus da prova que não integrou as razões recursais.

A alegação de inversão do ônus da prova em Embargos de Declaração configura inovação recursal, inviável nessa fase processual, pois os
aclaratórios
não se prestam à ampliação do objeto devolvido ao órgão julgador.

A decisão embargada expõe de forma clara e coerente as razões pelas quais reconhece a ausência de prova mínima e tecnicamente válida do nexo causal, inexistindo obscuridade ou contradição interna.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa, reapreciar provas ou modificar o resultado do julgamento quando ausentes os vícios previstos em lei.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de Embargos desprovidos de efetivo vício decisório, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, cuja prova deve ser mínima e tecnicamente idônea.

Laudos unilaterais subscritos por profissional sem habilitação técnica exigida por normas da ANEEL e do CONFEA não constituem prova suficiente do nexo causal.

É inadmissível inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, que não se prestam à ampliação do objeto devolvido nem à rediscussão do mérito.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II, e 1.025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta

s
ustenta, em síntese, que a decisão apresenta obscuridades e contradições que comprometem a adequada prestação jurisdicional e inviabilizam o correto enfrentamento das teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia
.

Alega que o
julgad
o considerou os documentos juntados aos autos como provas unilaterais e insuficientes para demonstrar o nexo causal e a falha na prestação do serviço, porém deixou de analisar a condição de vulnerabilidade técnica da embargante em relação à
C
oncessionária, empresa especializada no fornecimento de energia elétrica.

Afirma que tal omissão gera contradição interna na fundamentação, pois ignora a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, apesar de se tratar de típica relação de consumo, inclusive em razão da sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados indenizados.

Ressalta
que a sub-rogação legal autoriza o exercício do direito regressivo contra a causadora do dano, conforme previsão legal e entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, de modo que a embargante possui legitimidade plena para buscar o ressarcimento dos valores pagos.

Aponta
, ainda, que os serviços públicos concedidos, como o fornecimento de energia elétrica, submetem-se às regras consumeristas, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor e impõe o dever de indenizar quando demonstrado o defeito do serviço e o prejuízo suportado.

Assevera que o aresto
deixou de reconhecer a incidência da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CD
C
, apesar da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações.
Acrescen
ta que essa hipossuficiência não se relaciona à capacidade econômica, mas ao conhecimento técnico necessário para identificar a causa dos danos elétricos, o qual se encontra exclusivamente na esfera de domínio da
C
oncessionária.

Argumenta que a embargada não produziu prova apta a demonstrar a regularidade do serviço prestado nem a existência de excludentes de responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas.

Assever
a que
a decisão colegiada
violou o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao afastar o dever de indenizar sem exigir da
ré
a
comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Por fim,
conclui
que, mesmo sob a ótica da distribuição estática do ônus probatório, os laudos técnicos apresentados com a petição inicial seriam suficientes para comprovar os fatos constitutivos do direito invocado.

Com base nesses fundamentos,
justifica
que
os
E
mbargos possuem nítido propósito de prequestionamento, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 1.025 do CPC, requerendo o saneamento das obscuridades e contradições apontadas, com o consequente pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais suscitados
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que manteve a improcedência da Ação Regressiva, sob o fundamento de inexistência de prova idônea do nexo causal entre os danos alegados e a atuação da Concessionária de energia elétrica. A embargante sustenta a presença de obscuridade e contradição, além de apontar violação ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, com a finalidade de prequestionamento.

No entanto, a Câmara consignou
expressamente que, embora a responsabilidade da
C
oncessionária seja objetiva, subsiste a necessidade de demonstração do nexo de causalidade, o que não ocorreu no caso concreto, pois os documentos apresentados consistem em laudos unilaterais, elaborados por pessoa sem habilitação técnica exigida pelas normas da ANEEL e do CONFEA, circunstância que compromete sua força probante e impede o reconhecimento do dever de indenizar
.

Importa consignar, ainda, que a inversão do ônus da prova, ora defendida nos Embargos de Declaração, sequer constou das razões da Apelação interposta pela embargante. Trata-se, portanto, de inovação recursal, inviável nesta fase processual, pois os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para introdução de tese inédita nem para ampliação do objeto devolvido ao órgão julgador. O acórdão embargado limitou-se, corretamente, à análise das matérias efetivamente devolvidas, inexistindo omissão

quanto a ponto que não integrou o
conteúdo do Recurso
.

Além disso, o julgado deixou claro que, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, subsiste a necessidade de prova mínima e tecnicamente válida do nexo causal, o que não foi atendido no caso concreto. Tal conclusão decorreu da valoração racional das provas constantes dos autos e não revela contradição interna nem obscuridade, mas simples inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

Observa-se, assim, que a insurgência deduzida busca, em realidade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a estreita via dos
E
mbargos de
D
eclaração
, que
não se presta à reapreciação da prova nem à reforma do entendimento adotado pelo órgão julgador, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O prequestionamento, por sua vez, não autoriza o acolhimento de
E
mbargos que não demonstram efetivo vício decisório, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

D
esse modo, verifica
-se que o acórdão embargado permanece íntegro, claro e coerente, inexistindo qualquer reparo a ser efetuado.

P
elo exposto
,
rejei
t
o os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026